Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-82.2024.8.11.0030
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-82.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIANE DE ALMEIDA - CPF: 061.596.181-99 (APELANTE), J. A. D. A. - CPF: 116.844.181-19 (APELANTE), ANDERSON CARLOS ALVES DE SOUSA - CPF: 070.140.411-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE DE ALMEIDA - CPF: 061.596.181-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO NA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - NOVA CAUSA DE PEDIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora contra sentença que extinguiu Ação Revisional de Alimentos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao entender caracterizada a coisa julgada em razão de identidade entre as demandas. Sustenta-se, no recurso, que houve alteração nas necessidades do alimentando, o que configuraria nova causa de pedir. Requereu-se a cassação da sentença e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração nas necessidades do alimentando configura nova causa de pedir apta a afastar a coisa julgada em ação revisional de alimentos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório ao se extinguir prematuramente o feito sem oportunizar a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A obrigação alimentar é de trato sucessivo e sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista sempre que houver alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

4 - A sentença proferida em ação de alimentos não faz coisa julgada material absoluta, pois está condicionada à manutenção das condições fáticas que ensejaram sua fixação.

5 - A causa de pedir na presente demanda não se confunde com a de ação anterior, pois fundamenta-se na superveniência de novas despesas relacionadas à saúde e ao crescimento do menor, o que caracteriza fato novo e autoriza o ajuizamento de nova ação revisional.

6 - A extinção do feito sem a devida instrução processual e sem oportunizar à parte a demonstração das alegadas alterações configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A superveniência de novas necessidades do alimentando configura fato novo e autoriza o ajuizamento de nova ação revisional de alimentos, não havendo falar em coisa julgada material.

2 - A extinção prematura da ação revisional de alimentos sem instrução probatória configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

3 – Recurso provido para cassar a sentença que extinguiu a ação de revisional de alimentos e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J. A. DE A.
, representado por sua genitora Katiane de Almeida, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada em desfavor de
ANDERSON CARLOS ALVES DE SOUSA
, tramitada na Vara Única da Comarca de Nobres-MT.

O juízo a quo, em decisão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC, sob o argumento de que a pretensão revisional estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, por haver identidade de partes, causa de pedir e pedido com a ação anterior (autos nº 1000740-74.2022.8.11.0005), cuja sentença foi homologatória de acordo.

Inconformado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação (id. 320738373), sustentando, que não há coisa julgada, pois a causa de pedir é distinta, baseada na alteração das necessidades do menor, e não apenas no inadimplemento do genitor;

Aduziu que a decisão que fixa alimentos não faz coisa julgada material absoluta, podendo ser revista sempre que houver alteração no trinômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.

Afirmou que a sentença violou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois extinguiu o feito prematuramente sem oportunizar a produção de provas sobre a mudança fática.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 329874875).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu a Ação Revisional de Alimentos, sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada.

Conforme é cediço, a obrigação alimentar, por ser de trato sucessivo e continuado, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual o valor fixado permanece hígido enquanto se mantiverem inalteradas as condições fáticas que embasaram sua fixação.

O Código Civil, em seu art. 1.699, é expresso ao dispor sobre a revisibilidade do encargo:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Dessa forma, a sentença proferida em ação de alimentos, embora transite em julgado formalmente, não adquire a imutabilidade da coisa julgada material absoluta, justamente por estar atrelada a uma situação fática que pode se alterar com o tempo.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau laborou em equívoco ao concluir que a causa de pedir da presente ação seria a mesma da demanda anterior. A petição inicial é clara ao fundamentar o pedido de majoração no aumento das necessidades do menor, que hoje conta com três anos de idade e passou a ter novas despesas com saúde, devidamente comprovadas pelos documentos que instruíram a exordial.

A alegação de que o genitor não cumpre com o pagamento das despesas extraordinárias não é o fundamento central da ação, mas sim uma circunstância que agrava a situação da genitora e reforça a necessidade de readequação do valor fixo da pensão, para que esta abranja de forma mais efetiva os custos ordinários do sustento do infante.

Portanto, a alteração nas necessidades do alimentando constitui uma nova causa de pedir, que autoriza a propositura de uma nova demanda revisional e afasta, por completo, a alegação de coisa julgada.

Ao extinguir o processo de forma prematura, o juízo a quo impediu a devida instrução processual, na qual o apelante poderia comprovar, de forma cabal, a alegada mudança no trinômio alimentar.

Tal ato configura nítido cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO QUE ANALISOU OS ALIMENTOS - COISA JULGADA FORMAL - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -
Importa ressaltar que, em relação à verba alimentar, não se opera a coisa julgada material. Permite-se que o valor seja fixado, ou revisto, a pedido de qualquer das partes, sob prova dos novos fatos que autorizem a majoração ou a minoração dos alimentos
-
Os pedidos de fixação ou de revisão, seja para majorar, minorar os alimentos, ou mesmo de exoneração, devem ser veiculados em ação própria - Se já houve uma decisão tratando da matéria, opera-se a coisa julgada formal, sendo dado à parte discutir o valor e a necessidade dos alimentos, posteriormente, mediante a demonstração da ocorrência de fatos novos.
Isso deve ser feito em uma ação revisional e não em ação de alimentos autônoma. (TJMG, RAC 5002204-87.2019.8.13.0143, RALATOR:

PEDRO ALEIXO, JULGADO EM 29/06/2023).

Assim, assiste integral razão ao recurso ora analisado, merecendo reparos a sentença proferida pelo juízo a quo.

Portanto, a anulação da sentença é a medida que se impõe, para que os autos retornem à instância de origem e tenham seu regular prosseguimento, com a citação do réu, a abertura da fase de instrução e, ao final, um novo julgamento que aprecie o mérito da causa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para CASSAR a sentença proferida, determinando o REGULAR PROSSEGUIMENTO da ação revisional de alimentos, com a devida instrução processual.

Por fim, não há falar em majoração de honorários recursais quando a sentença é cassada, pois não houve julgamento do mérito, tampouco manutenção da decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026